Tribunal: TJBA
Processo: 8049891-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049891-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDUARDO DIAS DO VALE Advogado(s): JOSE BENTO BRITO PORTO (OAB:BA64810-A), CAROLINA LIMA AMORIM (OAB:BA64707-A) AGRAVADO: CRISTIANE SANTOS DA SILVA Advogado(s): BRUNA DA CONCEICAO RIBEIRO (OAB:SP365382-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e fundamentação vinculada, cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de responder a cada argumento, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da coisa julgada, distinguindo a natureza e o alcance das duas demandas. Consignou que a ação do Juizado Especial tinha por objeto a obrigação de fazer (transferência do veículo), ao passo que a ação cível possui pretensão mais abrangente, de cunho petitório e rescisório. A análise abrangeu os limites objetivos da coisa julgada, com fundamento no art. 505 do CPC. A rejeição da tese de coisa julgada como um todo abrangeu, por consequência lógica, o argumento de limitação subjetiva dos seus efeitos em relação ao embargante. A posição jurídica de cada réu constitui matéria de mérito a ser apreciada em cognição exauriente, após instrução probatória. A discordância do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração, mas mera irresignação com o resultado do julgamento. Não se configura intuito manifestamente protelatório. O embargante exerceu o direito de recorrer com o propósito de prequestionar a matéria para eventual acesso às instâncias superiores. Indevida a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. 8 - Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, na forma do art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8049891-62.2025.8.05.0000.1, em que figuram, como embargante, EDUARDO DIAS DO VALE e, como embargada, CRISTIANE SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os Aclaratórios, mantendo-se íntegro o julgado embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA